Tribunal: STF
Processo: MS 30647
Classe: MS
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2011-06-22
Data de publicação: 2011-06-22

Ementa:
EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA – ATO COATOR EMANADO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA – PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO – APURAÇÃO DE ANTIGUIDADE NO ÂMBITO DO PODER JUDICIÁRIO – CONSIDERAÇÃO, PARA ESSE FIM, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NATUREZA PRIVADA – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTE – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.



    - A prestação de serviço de natureza privada, ainda que executado no âmbito de contrato administrativo celebrado com a Administração Pública, não poderá ser considerada como tempo de serviço público, para fins de definição do critério de antiguidade no âmbito do Poder Judiciário.